Tribunal: STF
Processo: Rcl 42333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação “(...) para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 (...)” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pela improcedência da presente reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. INDEFERIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. MEDIDAS AINDA NÃO DOCUMENTADAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora reclamante.
    Com efeito, a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal hoje consubstanciada na Súmula Vinculante nº 14 tem garantido a qualquer pessoa sob investigação do Estado e, também, ao seu Advogado  (não importando que se trate de inquérito policial, de inquérito parlamentar, de procedimento de investigação penal instaurado pelo Ministério Público ou de processo penal) o direito de conhecer as informações já formalmente produzidas nos autos (excluídas, portanto, aquelas diligências ainda em curso de execução), não obstante cuide-se de investigação promovida em caráter sigiloso:
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. PERSECUÇÃO PENAL AINDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL  DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). CONSEQUENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou pelo réu) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”
    (Rcl 18.399-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende observar, no entanto, considerados os elementos contidos nestes autos, que o exame do contexto fático subjacente à presente reclamação evidenciam, em face da situação concreta nela apreciada e, notadamente, das informações oficiais prestadas pela Desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não ocorreu desrespeito ao que se contém na Súmula Vinculante nº 14/STF, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de referidas informações:
    “Realizando-se a necessária distinção peculiar ao sistema de precedentes (‘distinguishing’), indeferiu-se o pleito liminar, vez que a situação retratada se afasta, no caso concreto, daquele que orienta o verbete sumular de cumprimento obrigatório.
    Isso porque, o que se busca alcançar por meio do direito de vista não se encontra totalmente documentado nos autos da assinalada investigação, pois ainda há diligências sigilosas pendentes de cumprimento que estão conectadas entre si, o que poderia comprometer e prejudicar de maneira prematura os objetivos primários da persecução penal relativos à coleta dos elementos de convicção.
    De outro lado, a decisão liminar ressaltou expressamente a ausência de manifesta ofensa à ampla defesa e ao contraditório, vez que, tão logo se concluam as diligências, será oportunizado o direito ao contraditório, ainda que de maneira diferida, assegurando-se o direito de vista.” (grifei)
    É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e  de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida, nesta Corte Suprema, em processo de reclamação, a alta relevância das  informações prestadas por autoridades estatais apontadas como reclamadas, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário,  não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Essa visão em torno do tema tem sido observada por ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14.
    2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    …...................................................................................................
    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 
    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 
    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 38.778-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em suma: resulta claro inexistir, na espécie, ofensa à Súmula Vinculante nº 14/STF, o que inviabiliza a utilização do instrumento constitucional da reclamação.
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo improcedente esta reclamação.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator